Tribunal: TJDFT
Processo: 0738437-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÕES. INÉPCIA INICIAL. AUSÊNCIA FORÇA EXECUTIVA. CONTRATO NÃO ASSINADO. INOCORRENTES. CONTRADIÇÕES. APLICAÇÃO CDC. MANUTENÇÃO CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO JUROS. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A parte alega os vícios que entende presentes no acórdão não havendo que se falar em não conhecimento do recurso por ausência de vícios, já que tal análise só pode ser feita no mérito recursal. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. O acórdão analisou a questão apresentada e entendeu que para a propositura da ação monitória não se faz necessária a liquidez, certeza e exigibilidade do título. Ao contrário, o intuito ação é justamente conferir força executiva a documento dela desprovido. Omissão inocorrente.
3. O acórdão entendeu que em ação monitória não se exige que haja assinatura do devedor, nem mesmo que as provas sejam por ele emitidas, bastando a existência de prova idônea que demonstrem a existência da obrigação, não havendo que se falar em omissão.
4. Não há que se falar em contradição no acórdão destacou que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta o princípio geral da força vinculante e obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), além de ter afastado a alegação de abusividade, reconhecendo a possibilidade da capitalização dos juros ante a legislação vigente.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
6. Recurso meramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da causa, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.